Tribunal: STF
Processo: AI 751530
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do Trabalho. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão Geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da justiça do trabalho, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.